Tribunal: STF
Processo: AI 62232
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-27
Data de publicação: 1975-05-27

Ementa:
Agravo Regimental. Recurso extraordinário indeferido porque inexistente ofensa a direito federal ou divergência de julgados. - Agravo de instrumento mandado arquivar em face dos fundamentos da decisão agravada e diante do valor da causa. - Agravo regimental não provido.